Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO AGRAVADO: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Considerando o requerimento de ID 54982870, à Secretaria da Quarta Turma Cível, para que promova e certifique a regularização da autuação, para que os autos tramitem em pasta própria da Curadoria Especial, em substituição processual de N. L. D. S. e N. R. L. D. S. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 51947109), no exercício da curatela especial dos agravados/menores, N. L. D. S. e N. R. L. D. S., observando-se as suas prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro (CPC 72 I 186). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator